Tribunal: TJPA
Processo: 0805616-09.2021.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805616-09.2021.8.14.0005

APELANTE: DAVID LUAN RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0805616-09.2021.8.14.0005

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Altamira/PA

Apelante: David Luan Rodrigues de Araújo

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. ART. 157 C/C ART. 155, §4°, IV C/C ART. 69, TODOS DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) O recorrente foi condenado como incurso no art. 157 do CP (roubo simples consumado) em concurso material com o art. 155, §4°, IV c/c art. 14, II do CP (tentativa de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas).

2) Primeira fase da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais. Pedido que se limita à dosimetria do crime de roubo simples, considerando que a pena do crime de tentativa de furto qualificado já foi fixada no mínimo legal.

2.1) A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as circunstâncias do crime é suficiente para esse fim, eis que fundamentadas em aspectos concretos que ultrapassam o tipo penal. Manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.

2.2) No entanto, verifica-se que a fração utilizada para aumentar a pena-base a tal título se mostra muito acima da adotada pela jurisprudência, não se encontrando nos autos fundamentação necessária para justificar a escolha de fração mais gravosa. Redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável.

3) Segunda fase da dosimetria.
Pedido de redução da pena provisória aquém ao mínimo legal, face o reconhecimento da menoridade relativa. Pedido referente a ambos os crimes que lhe foi imputado. Insubsistência.
As
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto. Súmula 231 do STJ.

4) Redimensionamento da pena do crime de roubo simples, fixando a pena final do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime semiaberto.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido para,
tão somente, aplicar fração menos gravosa na primeira fase da dosimetria do crime de roubo simples, redimensionando a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023
,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de aplicar fração menos gravosa na primeira fase da dosimetria do crime de roubo simples
, redimensionando-se a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVID LUAN RODRIGUES DE ARAÚJO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da ação penal n° 0805616-09.2021.8.14.0005, que os condenou nas sanções previstas no art. 157, do CP e art. 155, §4°, IV c/c art. 14, II do CP, na forma do art. 69 do CP, fixando a pena final do acusado em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 11391529 – Pág. 1/7), o recorrente assevera que o juízo ‘a quo’ incorreu em erro ao fixar a pena-base, eis que a exasperou utilizando-se de critérios abstratos e de pouca relevância objetiva para o crime abstrato. Sendo assim, requer seu afastamento para que a pena seja fixada no mínimo legal.

Subsidiariamente, requer que seja utilizado o critério proposto pela jurisprudência na exasperação da pena-base.

Ademais, pugna para que seja superada a Súmula 231 do STJ, para que a pena-base seja reduzida para aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante reconhecida em seu favor.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 12855956 – Pág. 1/4
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14738791 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, sejam valoradas como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ou, não sendo esse o entendimento, que o aumento da pena-base respeite a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima e, ainda,
na segunda fase
, que a pena-base seja reduzida para aquém do mínimo legal.

Analisando a sentença, ora impugnada, observa-se que o recorrente foi condenado como incurso no art. 157 do CP (
roubo simples consumado
) em concurso material com o art. 155, §4°, IV c/c art. 14, II do CP (
tentativa de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Com efeito, o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena, notadamente em sua primeira fase, fixou a pena-base do furto qualificado no mínimo legal e, em contrapartida, exasperou a pena-base do crime de roubo simples em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, considerando uma circunstância judicial negativa.

Sendo assim, entendo que o pedido de
reanálise das circunstâncias judiciais limita-se à dosimetria do crime de roubo simples
, considerando a ausência de interesse recursal nesse sentido relacionado ao crime de furto qualificado tentado.

Pois bem.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena do crime de roubo simples, valorou negativamente, apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, as
circunstâncias do crime
.

Analisando os autos, observa-se que o magistrado a valorou negativamente, sob o argumento de que pesa contra o acusado “
a invasão ao domicílio da vítima, pulando o muro, em razão da fuga dos policiais, e a obrigando a fazer uma ligação para um

mototaxista
”.

Não obstante as razões recursais, entendo que a invasão ao domicílio da vítima restou devidamente demonstrada aos autos, seja pelo
depoimento da vítima em juízo
(Num. 11391481 – Pág. 1 – 00:01:02), seja pelo
depoimento das testemunhas arroladas pela acusação
(Sr. Miton Câmara da Silva – Num. 11391471 – Pág. 1 – 00:00:38; Sr. Samuel Costa da Silva – Num. 11391475 – Pág. 1 – 00:01:04; Sr. Felipe Gomes da Conceição – Num. 11391485 – Pág. 1 – 00:02:12 e Sr. Cledivaldo Costa Leal – Num. 11391487 – Pág. 1 – 00:01:00).

Destaco, ainda, que o próprio apelante em seu interrogatório, apesar de não reconhecer a prática do crime de roubo, esclareceu que pulou o muro da casa da senhora para se esconder da polícia (Num. 11391490 – Pág. 1 – 00:01:09).

Diante disso,
entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para exasperar a pena base do crime de roubo se mostra adequada
, não devendo ser decotada.

Apesar disso, observa-se que o magistrado, considerando apenas essa circunstância judicial negativa, aumentou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o que corresponde à fração de 1/4 (um quarto) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável.

Note-se que tal
fração se mostra muito acima da adotada pela jurisprudência, não se encontrando nos autos fundamentação necessária para justificar a escolha de fração mais gravosa
.

Sendo assim, procedo o redimensionamento da pena-base, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável (STJ – AgRg no HC 548.785/RJ e STF – Ro em HC 208.318/SC) e, então,
fixar a pena-base do crime de roubo simples em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Deixo de redimensionar a pena de multa em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o recorrente requer que seja superada a Súmula 231 do STJ, para que a pena-base dos crimes que lhes foram imputados sejam reduzidos para aquém do mínimo legal.

Analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ reconheceu, em favor do acusado, a
atenuante da menoridade relativa
,
diminuindo a pena do crime de roubo simples em 06 (seis) meses
, no entanto,
deixou de diminuir a pena do furto qualificado, em razão da pena-base já se encontrar no menor patamar legal
.

Com efeito, a doutrina ensina que as
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto
, o que demandaria a intromissão indevida do Poder Judiciário na função legiferante, uma vez que ficaria ao arbítrio do juízo o
quantum
de redução, aplicando-se pena fora dos parâmetros legais (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral Arts. 1ª a 120. Vol. 1, 2021, p. 588 a 589).

Ademais, referida matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da
Súmula nº 231
, segundo o qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ressalta-se, ainda, que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no referido enunciado, inclusive o Supremo Tribunal Federal também já pacificou a

matéria, ao apreciar
Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixando a seguinte tese (Tema 138): “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim,

não assiste razão ao recorrente
, não havendo que se falar em possibilidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa para diminuir a pena aquém do mínimo previsto em abstrato
.

A partir disso e dado que houve o redimensionamento da pena-base do
crime de roubo simples, fixo sua pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão
, a qual torna-se definitiva em razão da ausência de causa de aumento ou diminuição de pena.

Reitero que d
eixo de redimensionar a pena de multa em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

Quanto a
pena da tentativa do furto qualificado
,
entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal,
devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
, de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa
.

O magistrado reconheceu a existência do
concurso material
entre os crimes, pelo o que somou as penas impostas. Mantenho a aplicação do concurso material,
de modo que fixo a pena final do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O magistrado
estabeleceu o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, o que mantenho, pois está em consonância com o art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda,
entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que também se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para, tão somente, aplicar fração menos gravosa na primeira fase da dosimetria do crime de roubo simples, redimensionando a pena, de modo a fixar a pena final do recorrente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023